Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela impetrante, sob o fundamento de que sua remuneração bruta ultrapassa o limite de cinco salários-mínimos estabelecido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a aferição da hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça deve considerar apenas a renda bruta do requerente ou se deve incluir critérios subjetivos, como compromissos financeiros, encargos obrigatórios e outras circunstâncias pessoais que impactam sua capacidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério objetivo de renda não é absoluto, devendo ser conjugado com elementos subjetivos, como endividamento, despesas essenciais e comprometimento da renda líquida, conforme entendimento jurisprudencial e Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.
4. No caso concreto, a impetrante, embora possua rendimento bruto superior ao teto de cinco salários-mínimos (R$ 11.637,43), tem sua renda líquida significativamente reduzida por descontos compulsórios, empréstimos consignados e despesas essenciais, o que resulta numa renda mensal aproximada de R$ 6.000,00, evidenciando-se a sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento.
5. Não há nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da agravante, devendo prevalecer a garantia do acesso à justiça prevista no art. 98 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 29/04/2024.